Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-39.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000402-39.2018.8.11.0006
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Manoel Teixeira Neto, ao argumento de que a decisão de Id. 93400488, em que indeferi o pedido de justiça gratuita e determinei sua intimação para efetuar o pagamento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, padece de erro material.
Aduz que o equívoco está na fixação do prazo para o pagamento do preparo, pois deixei de observar o prazo recursal de 15 (quinze) dias, disposto no artigo 79-D, do Regimento Interno deste Tribunal.
Afirma que além de a fixação do período de 05 (cinco) dias contrariar a redação do citado dispositivo do Regimento Interno, também “poderá acarretar prejuízos inestimáveis ao direito recursal do Apelante/Embargante, uma vez que, em caso de não recolhimento de preparo recursal, terá seu recurso de apelação declarado deserto”.
Assim, requer o acolhimento do Recurso Integrativo, para que seja sanado o erro material e observado o prazo recursal de 15 (quinze) dias para a interposição de eventual Agravo Interno.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Desde logo, importa consignar que nos termos da jurisprudência do STJ, “o erro material "é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica; e não aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo" (REsp 1.021.841/PR, rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 4/11/08) [...].” (EDcl no AgInt no AREsp 1657427/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020).
No caso, de acordo com o Embargante o equívoco material está na fixação do prazo para o pagamento do preparo, pois deixei de observar o prazo recursal de 15 (quinze) dias, disposto no artigo 79-D.
Não há qualquer erro material a ser sanado e muito menos cerceamento ao direito de defesa do Embargante.
Em momento algum foi tolhido o direito de o Embargante recorrer do decisum no prazo legal, pois tão somente fixei o prazo para pagamento do preparo.
Ademais, conforme determina o § 7.o, do artigo 99, do CPC, expressamente dispõe que:
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.
Nota-se que a Lei de Ritos determina que cabe ao Relator fixar o prazo para o recolhimento do preparo, caso indeferido o pedido de gratuidade.
O Regimento deste Tribunal, precisamente no artigo 79-B, § 2.o, estabelece o prazo a ser concedido pelo Relator, nos seguintes termos:
§ 2o - Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar o prazo de 05 (cinco) dias para sua efetivação, sob pena de deserção. (Acrescido pela E.R no 25/2016-TP). (sem grifos no original)
Portanto, reitero: não há qualquer erro material no decisum, pois está em consonância com a Legislação Processual Civil e a norma regimental deste Sodalício.
De conseguinte, rejeito os Embargos de Declaração.
Decorrido o prazo concedido para o pagamento do preparo recursal, com ou sem o recolhimento, certifique-se.
Após, conclusos para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora